Tribunal: STF
Processo: HC 202143
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lígia Maria Ramos Cunha Lima no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Og Fernandes, Relator da Ação Penal 987/DF no Superior Tribunal de Justiça.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que: a) a paciente está presa preventivamente desde 18.12.2020; b) há excesso de prazo na segregação cautelar da paciente, pois passados mais de cinco meses ainda não conseguiu apresentar sua resposta à denúncia oferecida em 04.01.2021, em razão de circunstâncias que não podem ser atribuídas a sua defesa; c) “não é possível apresentar sua Resposta sem que lhe sejam fornecidas todas as evidências colhidas no decorrer do inquérito, notadamente aquelas relacionadas ao colaborador premiado, bem como lhe sejam garantidos meios suficientes para a obtenção de provas que demonstrem sua inocência”; d) após passados mais de quatro meses do oferecimento da denúncia, a autoridade policial teria requerido a juntada de novos depoimentos de pessoas arroladas como testemunhas da acusação, o que acarretaria prejuízos a defesa, pois mesmo já oferecida a denúncia, a investigação policial continuaria; e) a autoridade apontada como coatora não analisou pedido da paciente sobre a necessidade de obter documentos essenciais à sua defesa que se encontram em seu gabinete nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, mesmo que o pleito tenha sido chancelado pelo Ministério Público; f) haveria violação ao princípio da homogeneidade, pois “não é razoável manter a Paciente presa provisoriamente se, na superveniência de hipotética condenação, ser-lhe-á aplicada punição menos severa”; e g) a prisão preventiva ainda não teria sido submetida à apreciação pela Corte Especial para ratificação ou revogação.
    Requerem, por fim, o deferimento de medida liminar para que a paciente seja colocada em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Pedem, ainda, em sede cautelar que “se determine a suspensão do prazo para a apresentação de Resposta, até que a defesa tenha acesso a todos os documentos mencionados pela Acusação, em especial aqueles já requeridos, assim como aos documentos pessoais da Paciente arquivados em seu gabinete no TJBA.”
    Em 20.05.2021, posterguei a análise do pedido liminar e solicitei prévias informações ao Ministro Relator da APn 987 do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 16).
    Diante do teor da certidão da Secretaria Judiciária desta Corte no sentido de que não haviam sido prestadas as informações solicitadas (eDOC. 20), determinei, em 26.05.2021, que fosse reiterado o Ofício 7274/2021 (eDoc. 21).
    Os impetrantes, por meio das petições 54533/2021 (eDoc. 18) e 56385/2021 (eDoc. 23), reiteraram o pedido liminar, destacando a inércia da autoridade coatora em responder as informações solicitadas.
    É o relatório. Decido.
    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece parcial acolhida.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações dos impetrantes e de risco ao exercício do direito de defesa da paciente, ao menos, em relação à ausência de apreciação de seus pedidos de acesso a material probatório imprescindíveis tendo em conta o início da fruição de prazo para a apresentação de resposta à acusação (art. 4º, caput, da Lei 8.038/1990).
    Dos documentos juntadas aos presentes autos, verifica-se que a autoridade coatora fixou prazo sucessivo (eDoc. 11, págs. 75/77) para que a apresentação de resposta pela defesa da paciente e dos demais réus iniciassem após o prazo do colaborador Júlio César Cavalcanti Ferreira, que teria apresentado sua peça defensiva em 17.05.2021 (eDoc. 13, págs. 35/43).
    Desse modo, o prazo para apresentação da referida peça processual defensiva estaria na iminência de seu término, sem que o Ministro Relator da APn 987 do STJ tivesse apreciado pleitos que seriam imprescindíveis à sua defesa da paciente formulados: i) em 17.03.2021 (petição protocolada sob n° 00212735/2021) a fim que pudesse retirar seus documentos pessoais arquivados em seu gabinete no TJBA, que conta, inclusive, com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 12, págs 71/72); e ii) em 13.04.2021 (petição protocolada sob n° 00335519/2021) de que não teria tido acesso a integralidade de documentos e mídias mencionados na denúncia (eDoc. 90/103). 
    Observo, prima facie, que a ausência de apreciação de requerimentos da defesa da paciente na fluência de prazo para resposta à denúncia ensejam a imediata suspensão de prazo, para que a ampla defesa e contraditório não sejam prejudicados.
    De outro lado, em relação aos pedidos relacionados à prisão preventiva da paciente, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, não verifico ilegalidade flagrante, a ponto de acolher o pedido liminar pleiteado. 
    Sendo assim, em juízo de sumária cognição, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar, apenas, para determinar a suspensão do prazo para a paciente apresentar sua resposta à denúncia (art. 4º, caput, da Lei 8.038/1990)  até que o Ministro Relator da causa examine os pleitos da defesa (petições protocoladas no STJ sob n° 00212735/2021 em 17.03.2021 e sob n° 00335519/2021 em 13.04.2021).
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito ao Ministro Relator da APn 987/DF do Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 
    Reiterem-se, uma vez mais, as informações solicitadas por meio dos Ofícios 7274/2021 e 7578/2021.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente